Tribunal: TJDFT
Processo: 0748795-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela autora/embargante, em face de acórdão que, dando provimento ao recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, julgou improcedente a pretensão autoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão padece de vícios, no tocante à aplicação do artigo 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022, do CPC, c/c artigo 48, da Lei no 9.099/1995.
4. Na hipótese, os vícios apontados são inexistentes, porquanto o acórdão externou as razões de decidir nos itens 6 a 10, em consonância com o acervo probatório produzido e segundo os limites do pedido.
5. O colegiado entendeu pela aplicação da decisão do Conselho Especial do TJDFT, segundo a qual foi reconhecida a constitucionalidade do artigo 48 da Lei Complementar no 769/2008, precedente obrigatório, nos termos do artigo 927, V do CPC.
6. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte embargante não faz exsurgir vício no acórdão proferido.
7. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/06/2013).
8. Segundo o Enunciado no 125 do FONAJE, no âmbito dos Juizados Especiais não são cabíveis embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.

_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 736290, Rel.a Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 25/06/2013; Enunciado no 125 do FONAJE.